Tribunal: STF
Processo: ARE 1491820
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Representação de inconstitucionalidade. 3. Direito Administrativo. 4. Lei Complementar nº 1.158/2022. Regulamentação sobre a cedência de agente públicos, com a previsão de direitos dos servidores cedidos e deveres do órgão cessionário. 5. Inconstitucionalidade formal e material. Ofensa à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo e ausência de dotação orçamentária específica. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.